Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709226-20.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIZE NAIARA DA SILVA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O BANCO VOTORANTIM S.A. apresentou proposta de acordo (ID 55391432), devidamente subscrita pela Dra. Laiana Veras de Novais (OAB/DF 29.379-A), munida, conforme procuração de ID 51020470, de poderes para, nos presentes autos, transigir e assinar pactos em nome da autora, DEIZE NAIARA DA SILVA. Consta do referido compromisso que “somente com o efetivo pagamento do boleto, o Banco Requerido dá irrestrita e irrevogável quitação em relação ao objeto da ação, bem como ao contrato firmado” (ID 55391432 – fl. 01). Nesse sentido, afigura-se imprescindível à homologação almejada a exibição do comprovativo de pagamento do numerário discriminado no instrumento de ID 55391432. Assim, intimem-se as partes para que colacionem aos autos o recibo de pagamento do montante integral delineado no impresso de 55391432. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador